Tribunal: TJSP
Processo: 2024811-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2024811-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes VALTER
PASTRO,
MARIA
INÊS
MANFRÉ
PASTRO,
V.M.I.I.
PARK
ESTACIONAMENTOS LTDA - ME e LUCIANA DUZOLINA MANFRE PASTRO,
são agravados AICHE MOHAMAD EL SAIFI e AHMAD YOUSSEF ABDOUNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, JAYME QUEIROZ LOPES, ARANTES
THEODORO, PEDRO BACCARAT, MILTON CARVALHO E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024811-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 2024811-92.2020.8.26.0000/50000.
Agravantes: Valter Pastro; Maria Ines Manfre Pastro.
Agravados: Aiche Mohamad El Saifi; Ahmad Youssef Abdouni.
Interessados: V.M.I.I. Park Estacionamentos Ltda ME; Luciana
Duzolina Manfre Pastro.
Ação: Rescisória.
Comarca: Santos 1a Vara Cível.
Voto no 28.552
Agravo regimental contra decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo sem resolução do mérito. Ausência de
interesse processual. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 152/157, que indeferiu a petição inicial de
ação rescisória interposta pelos ora agravantes.
Inconformados, alegam os agravantes,
em brevíssima síntese, que não há inépcia da inicial,
diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria em questão (RE no 605.709/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024811-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Sustentam que o interesse de agir também está presente,
vez que é possível a revisão da coisa julgada institucional.
Aduzem que o objeto da pretensão se limita à inconstitucionalidade da penhora sobre a moradia
pertencente ao fiador para satisfação de débito decorrente
de locação comercial. Requerem a reforma da decisão
para que a ação rescisória seja conhecida e julgada
procedente.
É o relatório.
Conforme bem exposto na decisão
monocrática atacada, a ação rescisória teve sua inicial
indeferida pela ausência de interesse de agir.
Com efeito, não se verifica qualquer
ofensa às normas jurídicas, relativas à penhora de bem de
família do fiador, para satisfação de dívida decorrente de
contrato de locação comercial, vez que a contrariedade à
literal disposição de lei, exigida pelo artigo 966, V, do
Código de Processo Civil de 2015, deve ser flagrante e
cabalmente demonstrada na petição inicial da ação
rescisória, o que não se vê no caso em tela, vez que a
decisão objeto da ação foi proferida nos termos da
legislação vigente.
Destarte,
restou
claro
na
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024811-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
monocrática recorrida que os agravantes buscam a
reapreciação da matéria, o que não se admite, uma vez
que a ação rescisória não é meio substitutivo dos recursos
cabíveis, mostrando-se inadequada a via eleita pelos
interessados.
Com efeito, as hipóteses de cabimento
da ação rescisória são taxativas e devem ser
comprovadas de forma clara. No caso em tela, todavia,
inexiste razão para o ajuizamento da ação rescisória em
questão. Portanto, ausente o interesse de agir da parte
autora.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator